Tribunal: STF
Processo: RE 1378296
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EVIDENCIADA ANTE AS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. ATO ADEMAIS EXPRESSAMENTE ENCAMPADO NAS INFORMAÇÕES. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. HIPÓTESE DE ATO OMISSIVO CONTINUADO. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA POSSE NO CARGO EFETIVO. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO PARA OS FINS DA LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. PRECEDENTES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. "'A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o servidor público que exercia cargo em comissão, antes da sua posse em cargo efetivo no serviço público, também possui direito à incorporação de quintos, desde que preenchidos os requisitos legais.' (Precedentes: AgRg no REsp 1.009.810/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.5.2011, DJe 1º.6.2011; AgRg no Ag 1.083.905/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 20.4.2009; REsp 744.964/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Julgado em 30.10.2008, DJe 24.11.2008.)' (STJ - AgRg no REsp 1281883/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 2.2.2012, DJe 9.2.2012). (TJSC - Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2014.029071-2, rel. Des. Cid Goulart, j. 15.8.2015)" (MS n. 9009917-85.2016.8.24.0000, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 20-4-2016). ORDEM CONCEDIDA COM EFEITOS PECUNIÁRIOS RESTRITOS AO PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO.”



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido assim ementado:



    “RECURSO DEVOLVIDO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA VIABILIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM FACE DO RE N. 1.367.790/SC (TEMA N. 1.213/STF). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO ANTERIOR. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO ANTES DA POSSE NO CARGO EFETIVO. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO PARA OS FINS DA LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. PRECEDENTES DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO ANTERIOR MANTIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, XVII, 39, 40, §2º, 61, §1º, II, “c”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é inconstitucional a contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado, para fins de incorporação de quintos como VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina, conforme o julgamento-paradigma do RE nº 1.367.790- RG/SC, Tema nº 1.213 do ementário da Repercussão Geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL VPNI. LEI 15.138/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CÔMPUTO DO TEMPO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.” (RE nº 1.367.790-RG/SC, Tema RG nº 1.213, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 04.05.2022)  



    Chamo atenção que se trata de precedente com efeito vinculante, com observância obrigatória, assim escrito: “É inconstitucional a contagem do tempo pretérito à investidura no cargo efetivo, exercido exclusivamente em cargo comissionado, para fins de incorporação de quintos como VPNI, com fundamento no artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem honorários (Súmula 512/STF). O Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deve ser cientificado desta decisão por ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente